Tribunal: TJBA
Processo: 8006294-13.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006294-13.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: E. G. S. P. D. J. e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER C
/C
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA DE URGÊNCIA, AJUIZADA EM DESFAVOR DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. MENOR QUE APRESENTA CATARATA CONGÊNITA EM AMBOS OS OLHOS, NECESSITANDO DE ÓCULOS.

SENTENÇA QUE CONFIRMOU A LIMINAR DEFERIDA, DEIXANDO DE CONDENAR
OS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
INSURGÊNCIA DA DPE
. TEMA 1002 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA, INDEPENDENTEMENTE SE A PARTE VENCEDORA É ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA OU POR ADVOGADO PARTICULAR, DEVENDO SER FIXADA NA FORMA PREVISTA NO ORDENAMENTO PROCESSUAL CIVIL ENTÃO VIGENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ESTABELECIDOS EM

20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ART. 85, § 3º, I, E §º 4º, I E II DO CPC
), A SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELO ESTADO DA BAHIA E PELO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Cuida-se de
apelação cível interposta
por E. G. S. P. D. J., devidamente representado por sua genitora MARIA DE FATIMA SOUZA PIRES, patrocinado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
face à sentença proferida pelo Ilma. Juiza de Direito da
1ª Vara da Infância e Juventude de Jequié
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória Satisfativa de Urgência nº 8006294-13.2022.8.05.0141
,
ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA e do MUNICIPIO DE JEQUIÉ,

julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a liminar concedida
, deixando, contudo,
de condenar os acionados ao pagamento de honorários advocatícios.

O Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do tema de repercussão geral de nº 1002, oportunidade na qual, alterou sua orientação jurisprudencial admitindo que, em se tratando de condenação da Fazenda Pública, a verba honorária é devida, pouco importando se a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública ou por advogado particular, devendo ser fixada na forma prevista no ordenamento processual civil então vigente.

Na hipótese dos autos, portanto, cabível a condenação solidária do ESTADO DA BAHIA e do
MUNICIPIO DE JEQUIÉ
ao pagamento dos honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

Atendendo-se ao princípio da causalidade, fixa-se a verba honorária em 20% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85,

§ 3º, I, e §º 4º, I e II do CPC
.
Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006294-13.2022.8.05.0141
, em que figuram como apelante
E. G. S. P. D. J. e outros
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .